Tribunal: TJMT
Processo: 1035959-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035959-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), MARLLON DA SILVA MESQUITA - CPF: 147.065.737-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (IMPETRANTE), ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 059.462.521-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PIAIA PAEL - CPF: 046.483.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inexistência de indícios de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública. Fundamentação concreta. Prisão Preventiva compatível com a presunção de inocência. Imprescindibilidade para os cuidados de três filhos, da companheira e de seu genitor. Ausência de comprovação.
Presunção de inocência. Predicados pessoais. Insuficiência das medidas cautelares.
Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de
indícios de autoria
; (2) inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (3)
a segregação provisória constitui ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência; (4)
predicados pessoais favoráveis, paternidade e familiares [companheira e genitor] doentes; (5) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar organização criminosa para a prática de crimes graves, tais como lavagem de dinheiro [em diferentes Estados da Federação – Mato Grosso e Santa Catarina –] oriundo de tráfico de drogas, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública
.

A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

A paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade.

A mera alegação no sentido no sentido de possuir familiares doentes, sem demonstrar que seria o único responsável e/ou imprescindível aos seus cuidados, não justifica a outorga de liberdade provisória.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual.

A
s medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da abrangência territorial do esquema ilícito [com aquisição de imóvel em outro Estado da Federação] e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
; Lei no 9.613/1998,
art. 1o,
caput,
§1o, §2o e §4o
;

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 143641/SP – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018; STJ,
AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021;
HC n° 638.238/MT – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021; RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022;
HC 475.562/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2019; RHC 106.637/MG – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 2.10.2019;
HC no 765.154/PE – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022;
TJMT,
Enunciados Criminais 42 e 43;
HC 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021;

Doutrina relevante citada:

BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1035959-95.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR.a BEATRIZ DE AMORIM MENDES

PACIENTE:

MARLLON DA SILVA MESQUITA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARLLON DA SILVA MESQUITA contra ato
contra ato comissivo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá – NIPO –, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau
1019875-87.2024.8.11.0042
),
que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o,
caput
, § 4o, II, da Lei no 12.850/2013 e art. 1o,
caput
, §1o, §2o e §4o, da Lei no 9.613/1998 – (ID 258990682; ID 25899684).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem provas de integrar organização criminosa; 2) a decisão constritiva não está fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 4)
“o paciente tem ocupação lícita, possui residência e domicílio fixo [...], é pai de três crianças, [...] sendo este responsável pelo sustento delas, [...] sua atual companheira encontra-se gestante, sendo esta uma gravidez de risco, [...] seu pai é idoso, portador de uma doença cardiovascular cujos cuidados são de responsabilidade do paciente, [...] é acadêmico de enfermagem”
; 5) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares (ID 258990656), com documentos (ID 258990663 ao ID 258990684).

O pedido liminar foi indeferido (ID 259353677).

O Juízo singular prestou informações (ID 260220689).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – “Operação Apito Final”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente Marlon em Organização Criminosa “Comando Vermelho”. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Apesar de restar comprovado que o paciente Marllon realmente é pai de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos idade (Id n°. 258990666 ao Id n°. 258990668) e o seu pai idoso portador de doença cardíaca (Id n°. 258990679), não trouxe aos fólios prova de que a presença da paciente seja imprescindível aos cuidados das infantes e do seu genitor. Além disso, o fato de o mesmo, supostamente, ter realizado Lavagem de Capitais em prol da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, tratando-se, pois, de delitos graves, o que inviabiliza a substituição da sua prisão preventiva pelas cautelares previstas no art. 319 CPP. – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Atuação ativa na Organização Criminosa “Comando Vermelho”. – Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 260884189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2024,
o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“I-CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Preliminarmente tal procedimento iniciou-se para apurar a prática dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em complementação das informações colhidas no desenrolar das investigações produzidas no Inquérito Policial no 20/2022/GCCO, após elementos de prova substanciais referente à aquisição de um imóvel na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, por integrantes da investigação “Apito Final”. (Relatório de investigação no 2024.5.171244 pág.59, id.172348338)

Aduz a autoridade policial que chegou ao seu conhecimento a prisão de Elzyo Jardel Xavier Pires após a deflagração da Operação Ragnatela pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO, da Polícia Federal.

[...] Tais registros financeiros e os detalhes de pagamentos informado referente a essa viagem demonstram a presença desses indivíduos, evidenciando suas ligações diretas, para demonstrar a participação reiterada dos envolvidos, e reforçando a conexão deles com as

movimentações financeiras da organização criminosa.

Além disso, o relatório apresenta imagens de Andrew Nickolas Marques dos Santos, Michael Richard da Silva Almeida e Marllon da Silva Mesquita realizando vários depósitos no dia 17/10/2023 na agência do Banco Bradesco localizada na Avenida do CPA, em favor de Vinícius Thomaz Lovatel Bim, vendedor do apartamento em Santa Catarina, observe também que os três investigados permaneceram quase uma hora dentro da agência realizando os depósitos.

II – DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]

2.7 – MARLLON DA SILVA MESQUITA

Extrai-se dos autos ser o indivíduo que integra a

comissão do time amigos do WT, acompanhando as viagens e responsável por fazer os

“pagamentos” das despesas com dinheiro proveniente do tráfico de drogas e apontado como pessoa de confiança de Paulo Witer Farias Paelo.

Como os demais envolvidos também é responsável pelos incontáveis depósitos realizados na aquisição ilegal do referido imóvel, tanto em favor da construtora, relativo ao saldo devedor, como os demais depósitos bancários sem identificação, tendo sido “flagrado” por meio das câmeras de segurança da agência bancária na companhia dos demais investigados.

Já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas ocorrido na cidade do Rio de Janeiro quando transportava 15 tabletes de maconha no veículo registrado em nome de seu pai e atualmente possui veículo Nissan Kicks

(FPC2D61), registrado em nome de sua mãe, uma prática comum para ele.(Processo PJe no 0267681-34.2019.8.19.0001)

[...]IV - PRISÃO PREVENTIVA

[...] Verifica-se a prova da materialidade pela Portaria de instauração no 2024.10.10119 (id. 172348338) Relatório Policial no 2024.13.35658(pág.47, id.172348338) Relatório de investigação no 2024.5.171244 (pág. 59, id.172348338), Relatório Técnico no 202.5.305962 (pág. 86 id. 172348339), Relatório policial no 2024.13.81149/GCCO (pág.91, id 172348340) e relatório técnico no 2024.5.307653 (pág. 132, id 172348340)

além dos depoimentos,

e elementos os quais formam conjunto coeso na investigação policial.

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre os representados, conforme detalhadamente apresentado de forma individualizada acima.

No tocante às diligências, percebe-se que houve a necessidade de um minucioso trabalho elaborado pela polícia, consolidado em vários relatórios elaborados pelas equipes de inteligência e de investigação Acima mencionados.

Diante disso, argumenta a autoridade policial que a prisão preventiva é indispensável, pois, é inegável o grau de periculosidade dos suspeitos, a maior parte deles com antecedentes criminais e alvo de operações policiais, sendo amplamente reconhecidos como membros do Comando Vermelho, facção conhecida por liderar o tráfico de drogas e por se estabelecerem em comunidades, onde impõem a sua vontade através de delitos, mantendo a população refém, utilizando métodos de tortura, tanto psicológica quanto física para aterrorizar os cidadãos, além de se aproveitarem das dificuldades da população para conquistá-los por meio de "ajuda" com ações sociais fraudulentas, cujo único propósito é acalmar a sociedade e lavar o dinheiro ilícito da organização

Além do mais, não se trata de ação isolada, conforme provam as investigações, que reuniram elementos materiais que direcionam as autorias delitivas aos representados, sobretudo a criatividade e organização na realização e movimentações financeiras.

Imperioso destacar que tais homens agem como aplicadores de ordens emitidas pelo “COMANDO VERMELHO”, sendo peças essenciais para o crescimento do crime, cometendo ações punitivas, com a finalidade de controlar as vítimas e a população de não realizarem denúncias ou colaborarem com investigações em andamento

[...] O crime investigado nestes autos (e os demais correlacionados) demonstra a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública, pois, conforme ressai dos autos, o representado demonstra nítido desdém à vida humana ao realizar a venda dos entorpecentes, crime esse que vem preocupando cada dia mais a sociedade.

Outrossim, o volume de dados, informações, provas substanciadas nos diálogos extraídos e ilustrados nos Relatórios Policiais demonstram a plena atividade do grupo criminoso, e, conste-se que ainda existem outros indicativos dessas negociações, transações de um grupo que ainda permanece atuante, (mesmo estando um de seus principais em cárcere) logo resta evidenciada a afronta ao Sistema Judiciário, preenchendo assim

a contemporaneidade da medida pleiteada.

Além disso, o abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez com que atua os agentes e aparentam a certeza da impunidade, especialmente pelo fato de ter havido anteriormente deflagração da operação e mesmo assim continuam atuante na prática delitiva.

A medida é indiscutivelmente necessária diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e como única medida eficaz para cessar as supostas ações criminosas pelos representados, além da necessidade da ordem pública, evitando-se o risco a coletividade já que suas ações são equiparadas a condutas hediondas Portanto, a medida gravosa é razoável e proporcional, útil e adequada ao caso concreto.

Nesse viés, nos termos do Enunciado n. 6 do E. TJMT, tem-se que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, sobretudo a audácia e perspicácia dos representados empregados na consecução dos delitos, cujo objetivo nitidamente o tráfico de drogas e a lavagem de capitais, são fatores que reforçam a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública, ao tempo em que também evidencia que o ímpeto criminoso dos representados de nenhuma forma será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para prosseguir nas práticas criminosas, causando prejuízos vultosos às vítimas, até mesmo subtraindo-lhes as vidas, logo, fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional.

[...]VIII .III) ACOLHO o pleito requerido pela autoridade policial e, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados:

1. ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS, [...];

2.

ELZYO JARDEL XAVIER PIRES [...];

3. JONAS CANDIDO DA SILVA [...];

4. MARLLON DA SILVA MESQUITA[...];

5. MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA[...];

6. ODAIR JOSÉ PRINS[...];

7. PAULO WITER FARIAS PAELO[...].”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - fls. 130/171-TJ).

Em 18.12.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente [e outros 7 (sete) corréus] por
organização criminosa, embaraçar investigação [de organização criminosa] e lavagem de dinheiro – art. 1o, § 1a e art. 2o, ambos da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 179254740).

Ao atualizar a situação processual, verifica-se que, em 21.1.2024, o juiz da causa recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 181241884).

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece este argumento.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente em esquema de lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas, pela facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como pelo papel desempenhado no grupo criminoso [
“responsável por fazer os ‘pagamentos’ das despesas com dinheiro proveniente do tráfico de drogas e apontado como pessoa de confiança de Paulo Witer Farias Paelo”
́] e reiteração delitiva [“
condenação pelo crime de tráfico de drogas ocorrido na cidade do Rio de Janeiro quando transportava 15 tabletes de maconha” –
PJe no 0267681-34.2019.8.19.0001].

Atente-se que o paciente teria movimentado valores financeiros que ultrapassaram R$140.000,00 (cento e quarenta e mil reais), em aproximadamente 7 (sete) meses, sendo apontado como um dos responsáveis pela realização de depósitos
“em dinheiro no caixa eletrônico (ATM) em 17/10/2023”
–
“técnica conhecida como smurfing (...) com o objetivo de não levantar suspeita dos órgãos de fiscalização”
– (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 179254740).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar organização criminosa para a prática de crimes graves, tais como lavagem de dinheiro [em diferentes Estados da Federação – Mato Grosso e Santa Catarina –] oriundo de tráfico de drogas, constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública
(STJ, HC n° 638.238/MT – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021).

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, o paciente comprovou
ser pai de
Alycia Lopes Mesquita [filha de Phietra Lopes Lemos Coelho], Benício Rosa Mesquita e Arthur Rosa Mesquita [ambos filhos de Gabrielle Bispo Cabral Rosa Mesquita], de 3 (três), 4 (quatro) e 9 (nove) anos de idade,
respectivamente, conforme certidões de nascimento (ID 258990666; ID 258990668; ID 258990667).

Todavia,
a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o atual guardião das crianças ou impossibilidade de serem cuidadas pelas respectivas mães [
Phietra Lopes Lemos Coelho e Gabrielle Bispo Cabral Rosa Mesquita]
.

A paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF

(STF, HC no 143641/SP – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018),
“sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(
STJ, RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; TJMT,
HC 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021).

Em sua vez, extrai-se que Maria Sampaio Siqueira [companheira do paciente] está grávida e acometida
de hematoma hepático – CID K76 – (ID 258990676; ID 258990676; ID 258990678), ao passo que Aguinaldo de Souza Mesquita [genitor do paciente] foi diagnosticado com hipertensão arterial, isquemia crônica do coração e hipotireoidismo (ID 258990679).

Porém, não há comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de sua companheira [Mariana Sampaio Siqueira] ou seu genitor [Aguinaldo de Souza Mesquita], nem evidências de que outros familiares não possam prestar-lhe assistência. Isso porque,
do prontuário médico [no 054CIDNY_SOL, datado de 6.12.2024] de Mariana Sampaio Siqueira consta solicitação de
“consulta com médico [...] especialista”
para avaliação de
“hematoma hepático drenado”
(ID 258990676), ao passo que da Declaração subscrita por médico [Bismarck Aquino Junior – CRM 7990], em 9.12.2024, extrai-se que Aguinaldo de Souza Mesquita [genitor do paciente]
“necessita de medicação diária”
e
“acompanhamento clínico”

(ID 258990679), procedimentos que podem ser acompanhados por qualquer outra pessoa.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido no sentido de possuir familiares doentes, sem demonstrar que seria o único responsável e/ou imprescindível aos seus cuidados, não justifica a outorga de liberdade provisória (RHC 157433/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022;
HC 475.562/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2019; RHC 106.637/MG – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 2.10.2019)
.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
), notadamente ao considerar o suposto vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho” e movimentação de valores expressivos pelo paciente.

No tocante às medidas cautelares alternativas, mostram-se insuficientes diante da abrangência territorial do esquema ilícito [com aquisição de imóvel em outro Estado da Federação] e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas, a reforçar necessidade de manutenção da custódia do paciente (STJ, HC no 765.154/PE – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022).

Assim sendo, a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente para acautelar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025